Tribunal: TJDFT
Processo: 0700250-86.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. O não atendimento à determinação de emenda da inicial enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 321, parágrafo único, do artigo 330, inciso IV, e do artigo 185, inciso I, todos do Código de Processo Civil.